Tribunal: TJSP
Processo: 1010124-92.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
INDENIZATÓRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO - RENÚNCIA AO MANDATO. Os patronos que representavam o apelante renunciaram aos poderes que lhes foram conferidos, notificando seu constituinte, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil – Recorrente que deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para regularização de sua representação processual – Recurso que não pode ser admitido, por ausência

Ementa:

INDENIZATÓRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO - RENÚNCIA AO MANDATO. Os patronos que representavam o apelante renunciaram aos poderes que lhes foram conferidos, notificando seu constituinte, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil – Recorrente que deixou transcorrer "in albis" o prazo legal para regularização de sua representação processual – Recurso que não pode ser admitido, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido - Inteligência dos artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do diploma processual – Recurso não conhecido.